Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL. EDUCAÇÃO. PROGRAMA EDUCA POR ELAS. INCLUSÃO DE CONTEÚDO INTERDISCIPLINAR SOBRE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INICIATIVA PARLAMENTAR. SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1 - Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra lei distrital que institui o programa Educa por Elas, determinando a inclusão, nos planejamentos escolares, de conteúdos relativos à prevenção da violência contra a mulher.
2 - Alegação de vício formal por invasão da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e por violação à iniciativa privativa do Governador para dispor sobre atribuições da Administração Pública.
3 - Sustentação de inconstitucionalidade material por afronta ao princípio da separação de poderes e à reserva da administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a lei distrital, de iniciativa parlamentar, invade competência privativa da União ou do Governador do Distrito Federal; e (ii) estabelecer se há violação ao princípio da separação de poderes e à reserva da administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR5 - A lei impugnada não cria disciplina específica nem altera a estrutura do sistema de ensino, apenas determina a inclusão de tema interdisciplinar nos currículos, conforme previsão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 26, §§ 7o e 9o).6 - A competência para legislar sobre educação é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal (CF, art. 24, IX; LODF, art. 17, IX), sendo legítima a atuação da Câmara Legislativa para fixar conteúdos complementares, respeitada a base nacional comum.7 - Não há usurpação da iniciativa privativa do Governador, pois a norma não trata da criação ou atribuição de órgãos, nem do regime jurídico de servidores, mas apenas impõe obrigação de caráter pedagógico, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 917.8 - A lei não afronta a separação de poderes, pois concretiza direito social previsto na Constituição e na Lei Orgânica do Distrito Federal, que impõem ao Poder Público políticas de prevenção à violência contra a mulher (LODF, art. 276).9 - Precedentes do TJDFT e do STF confirmam a constitucionalidade de normas parlamentares que inserem conteúdos ou atividades no sistema de ensino sem alterar sua estrutura ou atribuições.
IV. DISPOSITIVO E TESE10 - Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento:1. É constitucional lei distrital de iniciativa parlamentar que determina a inclusão de conteúdos transversais nos currículos escolares, sem criar disciplina específica ou alterar a estrutura administrativa.2. Não há usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo quando a norma não dispõe sobre atribuições de órgãos ou regime jurídico de servidores, ainda que implique atuação positiva da Administração.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 22, XXIV; 24, IX; 61, §1o, II, “a”, “c” e “e”; LODF, arts. 14, 17, §1o; 53; 58, V; 71, §1o; 221-A; 235; 244; 276; Lei no 9.394/1996, art. 26, §§ 7o e 9o; Lei no 11.340/2006; Lei no 9.868/1999, art. 25.Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 878911 RG (Tema 917); ADI 7149; ADI 4723/AP; TJDFT, Acórdão 1377031 (ADI Lei 6.605/2020); Acórdão 314698 (ADI Lei 3.600/2005).